Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. VULNERABILIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTA DIGITAL. CONTESTAÇÃO DE TRANSAÇÃO. PROCEDIMENTO DE CHARGEBACK. DISPUTA ENCERRADA EM FAVOR DO COMPRADOR. BLOQUEIO DE SALDO BANCÁRIO DO VENDEDOR. SUBTRAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. De acordo com a Teoria Finalista Mitigada, o consumidor intermediário, isto é, aquele que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, desde que provada sua vulnerabilidade, poderá obter a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às suas relações comerciais. 1.1. Restando cabalmente demonstrada a vulnerabilidade do consumidor intermediário, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em atenção à teoria finalista mitigada ou aprofundada.
2. De acordo com o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Na hipótese, restou evidenciado que o autor contratou os serviços de conta bancária digital para receber pagamentos de clientes em suas transações comerciais, no ramo varejista.
4. A parte ré comprovou que foram contestadas transações nas quais o autor figurou como vendedor dos produtos e quedou-se inerte quanto ao envio de comprovantes de prestação do serviço, de forma que a disputa foi encerrada em seu desfavor. 4.1. Diante da situação narrada e demonstrado por meio dos elementos probatórios colacionados aos autos, justifica-se o bloqueio de valores realizado na conta do demandante por medida de segurança, bem como a subtração do saldo existente para que fosse possível a restituição dos pagamentos realizados por compradores que tiveram seus procedimentos de chargeback deferidos, permanecendo a existência de dívida em aberto.
5. Uma vez que a demandada se limitou a dar cumprimento ao contrato, que, à míngua de provas em sentido contrário, era válido e eficaz, conclui-se pela ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, de modo que não há que se falar em responsabilização da ré por danos materiais ou morais, com fulcro no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
6. Recurso de apelação cível conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, mantida suspensa a exigibilidade.